Tribunal: TJES
Processo: 5011085-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011085-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO: MARIO ATTISANO
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO QUE REVOGOU A CITAÇÃO EDITALÍCIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS
– RECURSO DESPROVIDO
.

1 –

A
citação edital
í
cia, p
revista no artigo 256 do Código de Processo Civil,
por pressupor a

ciência ficta da convocação, comprometendo o pleno exercício do direito de defesa, é de ser reservada para as situações em

que frustradas as tentativas de citação pessoal.

2 –
N
o caso concreto, as correspondências foram devolvidas com a informação “não procurado”, situação que não revela estar o requerido em local incerto e não sabido.
No mesmo sentido a certidão do oficial de justiça lavrada,
uma
vez que o meirinho apenas certificou que esteve no local, porém não encontrou o requerido.

3
-
A
Agravante não requisitou ao Juízo informações sobre o atual endereço da parte nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, indo de encontro ao disposto no §3º do art. 256 do CPC.

4
-
A
pós a manifestação do Curador Especial, realizou a consulta e constatou a existência de outros endereços do requerido, revelando, portanto, a prematuridade da citação edital
í
cia realizada.
Ratificando este entendimento, verific
a-se
que, ao se manifestar sobre os embargos à monitória, a própria Agravante juntou documentos que revelam a existência de outros endereços cadastrados.

5 -

Não há que se falar em reconhecimento da preclusão
pro judicato,
tratando-se de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo arguido pelo agravado em sua primeira manifestação nos autos, ou seja, nos embargos à monitória.

6 –
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
MARIO ATTISANO
, que declarou a nulidade da citação por edital da parte requerida, retroagindo seus efeitos para anular as decisões decorrentes da decisão de fls. 50.

Em suas razões id. 3717693 sustenta a Agravante, inicialmente, a inexistência de irregularidade na citação editalicia realizada, considerando as infrutíferas tentativas de citação pessoal, conforme correspondências anexadas.

Destaca que a certidão do Oficial de Justiça às fls. 37 demonstra que o Agravado encontra-se em local incerto e não sabido.

Afirma, ademais, que a decisão do Magistrado configura
error in procedendo
, vez que não poderia decidir novamente questão já analisada, não sendo a questão de ordem pública.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente, relembro que
“sem a citação do réu, não se aperfeiçoa a relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. Daí dispor o art. 214 que, para validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu. (...) Tão importante é a citação, como instaurador do indispensável contraditório no processo, que sem ela todo o procedimento se contamina de irreparável nulidade, que impede a sentença de fazer coisa julgada. Em qualquer caso, independentemente de ação rescisória, será lícito ao réu arguir a nulidade de semelhante decisório (arts. 475-L, I e 741, I). Na verdade, será nenhuma a sentença assim irregularmente prolatada.
(...)
Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações quando feitas sem observância das prescrições legais (art. 247). E trata-se de nulidade insanável, segundo o entendimento da melhor doutrina.”
(Humberto Theodoro Júnior,
Curso de Direito Processual Civil.
Volume 1. 53ª ed. Rio de Janeiro. Pág. 285).

Tamanha a importância do ato citatório que, em regra, deve ser realizada na pessoa do citando, somente
se admitindo a sua efetivação por outra forma em situações excepcionais,

devidamente caracterizadas.

Vale dizer, a citação editalicia, p
revista no artigo 256 do Código de Processo Civil,
por pressupor a

ciência ficta da convocação, comprometendo o pleno exercício do direito de defesa, é de ser reservada para as situações em

que frustradas as tentativas de citação pessoal.

Feita esta breve explanação, verifico que, no caso concreto, as correspondências foram devolvidas com a informação “não procurado”, situação que não revela estar o requerido em local incerto e não sabido.

No mesmo sentido a certidão do oficial de justiça lavrada à fl. 37,
uma
vez que o meirinho apenas certificou que esteve no local, porém não encontrou o requerido.

Na sequência, a Agravante não requisitou ao Juízo informações sobre o atual endereço da parte n
os cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, indo de encontro ao disposto no §3º do art. 256 do CPC.

Destaco que o Magistrado, após a manifestação do Curador Especial, realizou a consulta e constatou a existência de outros endereços do requerido, revelando, portanto, a prematuridade da citação edital
í
cia realizada.

Ratificando este entendimento, verifico que, ao se manifestar sobre os embargos à monitória, a própria Agravante juntou documentos que revelam a existência de outros endereços cadastrados (fls. 93 e 96).

No mais, entendo não ser o caso de reconhecimento da preclusão
pro judicato,
tratando-se de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo arguido pelo agravado em sua primeira manifestação nos autos, ou seja, nos embargos à monitória.

Diante de tais considerações, reconsidero o pronunciamento preliminar para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.